Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-26.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), WENDER NARDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.451.971-61 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada em alegado superendividamento, diante da significativa redução de sua renda disponível e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação imediata dos descontos contratuais, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A disciplina do superendividamento, introduzida pela Lei nº 14.181/2021, estabelece procedimento próprio para repactuação das dívidas, com centralidade na audiência conciliatória, momento em que será apresentado o plano de pagamento aos credores, preservado o mínimo existencial.

A concessão de medidas como suspensão ou limitação de descontos, antes da formação do contraditório qualificado com a participação dos credores, revela-se prematura, por esvaziar a lógica consensual do procedimento legal e antecipar efeitos próprios da repactuação.

Ausente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente porque não infirmada a regularidade das contratações nem demonstrada ilegalidade manifesta dos descontos, inviabiliza-se a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que a limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade das dívidas, em hipóteses de superendividamento, devem ser precedidas da audiência conciliatória, sob pena de indevida intervenção judicial antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade das obrigações depende, em regra, da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, impede a concessão de tutela de urgência para limitação imediata dos descontos contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wender Nardes de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move contra Banco Santander S.A. e outros, indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento e conta-salário a patamar não superior a 30% dos vencimentos líquidos do autor.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida está dissociada da realidade fática demonstrada documentalmente nos autos, notadamente pela comprovação da renda líquida mensal de R$ 8.630,66, reduzida, após descontos compulsórios, a R$ 3.960,16, dos quais ainda são deduzidos pensão alimentícia de um salário-mínimo, plano de saúde e financiamento habitacional, restando apenas R$ 142,16 para sua subsistência. Destaca que há prova documental robusta do estado de superendividamento e da violação ao mínimo existencial (art. 6º, incisos XI e XII do CDC), ensejando, desde logo, a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos, ponderando que a medida pleiteada é reversível e visa unicamente garantir a manutenção da dignidade do agravante até a solução final da lide. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a limitação imediata dos descontos realizados pelos bancos agravados ao limite de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, sob pena de multa diária.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 343196854).

Apenas os agravados
Banco do Brasil S.A., Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Inbursa S.A.
apresentaram contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Wender Nardes de Oliveira

moveu
ação de repactuação de dívidas
,
em face de
Banco Santander S.A. e outros
, discorrendo que é servidor público estadual (bombeiro militar), e que embora perceba remuneração líquida nominal de aproximadamente R$ 8.630,66, se encontra em grave situação de comprometimento financeiro em razão de múltiplos contratos de empréstimos, sobretudo na modalidade consignada, cujos descontos incidem diretamente em sua folha de pagamento.

Afirma que os descontos mensais alcançam cerca de 66% de sua remuneração, reduzindo sua renda disponível a aproximadamente R$ 3.960,16. Após o cumprimento de obrigações essenciais, notadamente pensão alimentícia (equivalente a um salário mínimo), plano de saúde familiar e despesas básicas, resta quantia insuficiente para sua subsistência digna.

Relata que o endividamento decorreu da sucessiva contratação de crédito, facilitada por práticas agressivas das instituições financeiras, agravada por circunstâncias pessoais supervenientes, como separação conjugal e aumento de encargos familiares.

Aponta a existência de diversos contratos de empréstimo firmados com os réus, cujo montante global atualizado atinge aproximadamente R$ 460.393,32, valor que reputa impagável diante de sua realidade financeira.

Sustenta estar configurada situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, por não conseguir adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata limitação dos descontos consignados ao patamar máximo de 30% da renda, ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade das dívidas até a realização de audiência conciliatória, que restou indeferido pelo juízo de origem.

Inconformado, se insurge o autor, formulando pela reforma da concessão reiterando pela comprovação dos pressupostos autorizadores.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026